Tribunal: TJBA
Processo: 8034137-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034137-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
JESSYKA APARECIDA NUNES SANTOS, GABRIELA OLIVEIRA QUARESMA

AGRAVADO: ROSINEYA DA CONCEICAO SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
VICTOR LUIS DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA DO GENITOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de alimentos que fixou alimentos provisórios em favor de três filhos menores, no valor correspondente a um salário mínimo vigente, sob o fundamento da necessidade presumida dos alimentandos e da possibilidade contributiva do genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a fixação e manutenção dos alimentos provisórios no valor arbitrado; (ii) estabelecer se a alegada incapacidade financeira do alimentante justifica a redução do quantum fixado em decisão interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui cognição limitada, restringindo-se à análise da conformidade da decisão agravada com os requisitos da tutela de urgência, vedado o exame aprofundado do mérito da ação originária.

4.

A obrigação alimentar entre pais e filhos menores é legal, absoluta e decorre do poder familiar, sendo presumidas as necessidades dos alimentandos.

5.

A fixação dos alimentos observa o binômio necessidade–possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, devendo ser ponderadas as necessidades dos filhos e a capacidade contributiva do genitor.

6.

A condição de desemprego formal do alimentante não afasta, por si só, o dever de prestar alimentos, sobretudo quando demonstrada sua aptidão para o trabalho e qualificação profissional.

7.

A existência de outro filho maior de idade não afasta a prioridade absoluta conferida às necessidades dos filhos menores.

8.

O valor fixado a título de alimentos provisórios não se mostra excessivo ou desproporcional diante da existência de três alimentandos em fase de pleno desenvolvimento.

9.

Eventual revisão do quantum alimentar deve ser reservada à sentença definitiva, após ampla instrução probatória.

10.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.634; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0381003-32.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 11.12.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8034137-80.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, LUIZ CARLOS SANTOS BRITO, e, como agravada, ROSINEYA DA CONCEIÇÃO SANTOS BRITO.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, julgando, ainda, prejudicado o Agravo Interno tirado face a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RRD12